Tribunal: TJDFT
Processo: 0733433-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0733433-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIAS MANOEL DA SILVA, CAMILA GONCALVES DE MELO SILVA, ESPÓLIO DE ELIAS MANOEL DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ELIAS EMANOEL ARAUJO SILVA AGRAVADO: FRANCISCA IVONEIDE FEITOSA, FRANCISCO OZANILTO TEIXEIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento em que os agravantes deixaram de recolher o preparo recursal sob o argumento de que foi deferida a gratuidade de justiça ao exequente. Reiteram, na oportunidade, a manutenção da benesse. Ocorre que a advogada do exequente, por integrar o cumprimento de sentença e, por isso, detentora de interesse recursal, não foi alcançada por tal benefício. Em razão disso, concedo à agravante CAMILA GONÇALVES DE MELO SILVA o prazo de 10 (dez) dias para que recolha o preparo recursal, sob pena de deserção e, por conseguinte, o não conhecimento do recurso. No mesmo prazo, devem os agravantes regularizar sua representação processual, com a juntada de procuração outorgada ao advogado subscritor da peça recursal, sob pena de não conhecimento do agravo. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de outubro de 2021. ANA CANTARINO Relatora